Tribunal: TJMT
Processo: 0000356-54.1997.8.11.0022
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
ROSALINA MARTINS COELHO

Número do Protocolo: 1716/2016
Data de Julgamento: 03-02-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL – REJEIÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA EXAURIENTE – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – REQUISITOS COMPROVADOS - LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – JUROS MORATÓRIOS – ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No. 11.960, DE 29 DE JUNHO DE 2009 – RE 870.947/SE (TEMA No 810, STF– QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF - HONORÁRIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JULGADOR - REVISÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1- Somente quando o Recorrente traz razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar, objetivando infirmar, as razões de decidir postas na sentença, padece o recurso de regularidade formal, um dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade recursal.
2- Quanto a correção monetária, bem como os juros de mora, determina que os índices para atualização do débito sejam fixados na liquidação da sentença, observando o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.
3- Os honorários, nas ações previdenciárias, precisam ser arbitrados de acordo com a apreciação equitativa do julgador, em valor certo, observando-se as alíneas "a", "b" e "c" do § 3o do art. 20 do CPC.

INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
ROSALINA MARTINS COELHO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que, nos autos da Ação Restabelecimento de Benefício – Auxílio Doença C/C Conversão em Aposentadoria por Invalidez C/C Pedido de Tutela Antecipada, manejada por Rosalina Martins Coelho em face do INSS, julgou procedente o pedido formulado na exordial e condenou o Requerido a pagar a verba mensal devida a título de aposentadoria por invalidez, além dos benefícios pecuniários daí decorrentes, nos termos do art. 42, § 1o da Lei n. 8.213/91.
De acordo com a sentença, os juros de mora incidirão a partir da citação válida, conforme Súmula n. 204 do STJ (1% ao mês), seguindo o disposto no art. 406 do Código Civil (ADI n. 4.357 e recurso especial n. 1.205.946 – art. 543-CC, CPC), além da correção monetária conforme manual de cálculos do Conselho da Justiça Federal, incidindo em cada mês de referência vencido.
Ainda segundo a sentença, o INSS foi condenado no pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento), calculadas sobre as prestações vencidas, devidamente corrigidas.
O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, interpôs embargos de declaração às fls. 131/140. O Juízo a quo acolheu-os, parcialmente, para sanar as omissões, contradições na sentença de fls. 128/130, devendo constar conversão do benefício em aposentadoria por invalidez.
Em suas razões recursais (fls. 149/155), o INSS assevera que a manutenção da concessão da tutela antecipada, neste caso, causará grave e difícil reparação ao INSS, razão pela qual pleiteia a revogação imediata do decisum de fls. 79/82.
Aduz que a Autora, ora Apelada, não cumpriu a carência exigida para deferimento do benefício, além de asseverar a ausência de incapacidade definitiva e total apta a justificar a concessão da aposentadoria por invalidez, e, por esses motivos, pugna pela reforma da sentença, julgando-se improcedente o pedido inicial.
Por fim, pugna para que seja conhecido e provido o presente recurso de apelação, no sentido de revogar a tutela antecipada concedida, bem como pela reforma in totum da sentença, julgando improcedente os pedidos contidos na exordial.
Nas contrarrazões apresentadas, o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo não conhecimento recursal, diante da violação do princípio da dialeticidade (fls. 157/162).
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls. 181/183, manifestou pela ausência interesse público apto a justificar sua intervenção no feito.
É o relatório.
Peço dia.
Cuiabá, 16 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

VOTO (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL)
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
A Apelada apresentou contrarrazões (fls.157/162), alegando preliminarmente o não conhecimento do recurso de apelação, ante a ausência de pressuposto (fundamentos de fato e de direito que venham a modificar a sentença). No caso dos autos, diz que, embora a estrutura da petição da apelação seja diversa, a parte apelante se limitou a repetir o fundamento para a reforma da sentença, trazendo integralmente os argumentos apresentados nas informações.
Somente quando o Recorrente traz razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar, objetivando infirmar, as razões de decidir postas na sentença, padece o recurso de regularidade formal, um dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade recursal.
É o entendimento deste Tribunal. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL (ARTIGO 514, II, DO CPC) – REJEIÇÃO – EXTRAVIO DE FOLHAS DE CHEQUES – COMUNICAÇÃO AO BANCO POR BOLETIM DE OCORRÊNCIA – SUSTAÇÃO POR CONTRA-ORDEM – COMPROVAÇÃO – ARTIGO 333, I, DO CPC – PAGAMENTO DE CHEQUE SUSTADO – EMISSÃO FRAUDULENTA – RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ARTIGO 14 DO CDC – DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a apelação ataca os fundamentos da sentença, restando atendido ao princípio da dialeticidade. Se a instituição financeira paga cheque fraudulentamente emitido e previamente sustado pela empresa correntista, resta demonstrada a falha na prestação de serviços e a responsabilidade da fornecedora pelos danos materiais causados. Inteligência do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. (Ap 98578/2013, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/03/2014, Publicado no DJE 20/03/2014). [Destaquei]
Em sendo assim, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a apelação ataca os fundamentos da sentença, restando atendido o princípio da dialeticidade, segundo o qual o recurso deve conter a exposição dos fatos e do direito, de modo a demonstrar as razões de seu inconformismo com o decisum prolatado.
É como voto.

V O T O (MÉRITO)
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face da sentença proferida pelo em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que, nos autos da Ação Restabelecimento de Benefício – Auxílio Doença C/C Conversão em Aposentadoria por Invalidez C/C Pedido de Tutela Antecipada, manejada por Rosalina Martins Coelho em face do INSS, julgou procedente o pedido formulado na exordial e condenou o Requerido a pagar a verba mensal devida a título de aposentadoria por invalidez, além dos benefícios pecuniários daí decorrentes, nos termos do art. 42, § 1o da Lei n. 8.213/91.
De acordo com a sentença, os juros de mora incidirão a partir da citação válida, conforme Súmula n. 204 do STJ (1% ao mês), seguindo o disposto no art. 406 do Código Civil (ADI n. 4.357 e recurso especial n. 1.205.946 – art. 543-CC, CPC), além da correção monetária conforme manual de cálculos do Conselho da Justiça Federal, incidindo em cada mês de referência vencido.
Ainda segundo a sentença, o INSS foi condenado no pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento), calculadas sobre as prestações vencidas, devidamente corrigidas.
Pois bem.
Da análise dos autos, observa-se que a Autora, ora Apelada ajuizou a Ação Previdenciária em 18-3-2011(fls. 5/17), argumentando, em suma, que fazia parte do quadro de funcionários de um frigorífico, em que desempenhava a função de refiladeira, atividade que exige movimentos constantes, contínuos, repetitivos, mormente dos membros superiores (limpeza de peças do boi).
Sustenta, que em razão desse trabalho, vem padecendo com doenças ocupacionais, e tais moléstias inviabilizam o seu labor, atingindo, inclusive, a realização de atividades domésticas.
Assevera que, conforme CAT no. 2009.326.241-8/0, datado em 10-8-2009, (fl. 28), vislumbra-se no campo (agente causador), a causa (esforço excessivo), no campo (parte do corpo) temos (ombro), ainda, onde temos (natureza da lesão), vemos (inflamação de articulação, tendão ou músculo e, no CID-10 M75.5- bursite do ombro).
Afirma, com base em atestados médicos, que o quadro da Autora é irreversível uma vez que sofre sequela definitiva de bursite subdeltóide subacromial e tendinopatia supraespinhoso, portanto, está definitivamente incapacitada de exercer qualquer atividade laborativa.
Por essa razão, requereu o benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho junto ao INSS, deferido sob o no 5370002226160, em 10-9-2009, com data prevista para a cessação em 10-10-2009.
Assim, pugna pela conversão de auxílio doença em aposentadoria por invalidez
O Magistrado a quo postergou a análise do pedido de antecipação de tutela para após a juntada da perícia judicial aos autos; todavia, não foi apreciada, mas proferida sentença de mérito, julgando procedente o pedido formulado na inicial pela Autora .
O INSS apresentou contestação às fls. 86/92, impugnada às fls. 104/114.
A perícia médica oficial foi realizada em 24-9-2010 (fls. 69/70).

Após isso, foi proferida sentença que acolheu a pretensão da parte Autora, para julgar procedente a pretensão contida na inicial para o fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento mensal à parte autora do benefício da aposentadoria por invalidez permanente, no valor a ser apurado, julgando extinta a ação, com resolução de mérito.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS
Inicialmente, esclareço que as questões processuais serão analisadas à luz do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que a sentença foi publicada antes de 18-3-2016, data em que entrou em vigor o Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015).
Consoante ressaltado, em suas razões recursais, o INSS assevera que a manutenção da concessão da tutela antecipada, neste caso, causará grave e difícil reparação ao INSS, razão pela qual pleiteia a revogação imediata do decisum de fls. 79/82.
Aduz que a Autora, ora Apelada, não cumpriu a carência exigida para deferimento do benefício, além de asseverar a ausência de incapacidade definitiva e total apta a justificar a concessão da aposentadoria por invalidez, e, por esses motivos, pugna pela reforma da sentença, julgando-se improcedente o pedido inicial.
Pois bem. O apelo não merece provimento.

Do período de carência

Sobre a alegação no sentido de que a Autora não cumpriu o período de carência exigido no artigo 25 da Lei no 8213/91, logo, não seria considerado ‘segurado’, não prospera a irresignação do INSS, uma vez que independe de carência o benefício da aposentadoria por invalidez, nos casos de acidente de qualquer natureza, o que se constata in casu (acidente automobilístico). Assim explica o artigo 26, II, da Lei Geral de Benefícios:

Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:
II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

Ademais, a qualidade de segurado está comprovada pelo fato de que foi deferido à Autora o benefício do auxílio-doença acidentário, a partir de 18-9-2011 (fls. 22).
Dos benefícios concedidos ao Autor

Como relatado, a Autora pleiteou na inicial a conversão do auxílio doença em aposentadoria por invalidez, ante a impossibilidade de retorno às atividades laborativas.
E agiu com acerto o Magistrado a quo ao acolher os pedidos formulados na inicial, tendo em vista que restou comprovada a incapacidade para o exercício de qualquer atividade laborativa por parte da Autora.
Nesse sentido, oportuno mencionar que a Autora foi submetida a perícia médica oficial em 24-9-2010 (fls. 69/70 – Dr. Marcos José Pieroni – CRM 1175-MT), que constatou sua incapacidade total e permanente para o labor, além de consignar:

[...]
Quesitos Judicial
A parte autora tem alguma lesão/doença ou respectiva sequela que a torne incapaz para o trabalho?
A Autora é portadora de dor miofascial crônica generalizada que compromete o trabalho braçal, e àqueles em que os movimentos sejam exigidos.
[...]
Desde quando, se pode afirmar, com segurança, que a Autora está incapacitada?
A Autora se encontra incapacitada provavelmente, desde 2009. Retornou ao trabalho há 11 dias, mas não apresenta condições para executar a função para a qual foi indicada dentro da empresa.
Descreva a doença/lesão ou respectiva sequela que a torne incapaz para o trabalho?
Dorsalgia, Epicondilite e Patologia do Manguito Rotador. CID: M54.9 / M 77.1/ M 77.0 / M77.9 / M75.9 alterações inflamatórias que fazem parte do quadro de dor miofascial crônica e complexa que impede as atividades manuais e trabalho braçal.
[...]
Quesitos do Apelante
Qual a idade da Autora
Idade 47 anos
A Autora apresenta-se incapacitada para o trabalho? Em caso afirmativo responda os seguintes itens:
a) Provavelmente se instalou em 2009
b) A incapacidade no momento é total para o trabalho que realiza
c) A incapacidade é permanente para o trabalho na desossa ou similar.

Quesitos da Apelada
Caso esteja incapacitada, pode afirmar se a patologia que a acomete tem origem no exercício de seu trabalho habitual?
Há indícios de que a patologia tem nexo ocupacional
Também em caso afirmativo, e tendo em vista o seu grau de instrução (informar), essa doença ou lesão a incapacita para o exercício de alguma outra atividade que lhe garanta a subsistência?
Há comprometimento da atividade braçal. A pericianda é analfabeta.
No caso, a incapacidade é total ou parcial?
A incapacidade é permanente.
[...]

Da análise dos documentos acostado aos autos, observa-se que a Autora exerceu por um período de quase 8 (oito) anos, funções de refiladeira (desossa), e que segundo o laudo pericial demandam esforços de média intensidade.
A função que era desempenhada pela Autora, e a condição de analfabeta, além da idade (47 anos), bem como o laudo pericial atesta que não possui condições físicas para atividade laboral que desempenhava, são fatores que justificam o restabelecimento do benefício do auxílio-doença, bem como a sua conversão em aposentadoria por invalidez, conforme determinado na sentença.
Com efeito, a Lei no 8.213/91 prevê a concessão do benefício do auxílio-doença ao segurado impedido de trabalhar por doença ou acidente por mais de quinze (15) dias consecutivos.

Art. 18. O Regime Geral de Previdência Social compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços:
I - quanto ao segurado:
[...] e) auxílio-doença;
[...]
Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.
[...]
Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.
Parágrafo único. O benefício a que se refere o caput será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez.

Como se infere do dispositivo retro, consolidadas as lesões ou a doença, o benefício poderá ser convertido em aposentadoria por invalidez, a depender da verificação de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. Veja-se o que diz o artigo 42 da Lei no 8.213/91:

A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Nesse sentido, rememoro que o laudo pericial aponta que a Autora está incapacitada permanentemente e totalmente, sem possibilidade de reabilitação, logo, forçoso concluir pelo acerto da sentença concessiva da aposentadoria por invalidez.
Ora, a incapacidade laboral, ainda que parcial, deve ser valorada também em consonância com a situação pessoal do beneficiário e as suas condições dentro do contexto social em que vive.
No caso da Apelada, hoje, aos 56 anos de idade, considerando a atividade profissional que exercia, somada a sua condição de analfabeta, é inaceitável indeferir o benefício da aposentadoria por invalidez sob o fundamento de que, em tese, possa ela exercer outra função.
Oportuno mencionar que o Superior Tribunal de Justiça já entendeu que devem ser considerados outros elementos além dos previstos no artigo 42 da Lei no 8.213/91 e no laudo pericial; há que se levar em conta, também, aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais, em prestígio ao princípio da dignidade da pessoa humana, senão, veja-se:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 639.890 - PR (2014/0341205-4) RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: JOSE SEBASTIAO ZANELATO ADVOGADO: MARCELO MARTINS DE SOUZA E OUTRO (S) - PR035732 DECISÃO Vistos, etc. (...) Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial. Confiram-se os seguintes precedentes: AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO VINCULAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. OUTROS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. INCAPACIDADE DEFINITIVA. CUMPRIMENTO DE REQUISITO LEGAL. SÚMULA No 7/STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o magistrado não está adstrito ao laudo, devendo considerar também aspectos sócioeconômicos, profissionais e culturais do segurado a fim de aferir-lhe a possibilidade ou não, de retorno ao trabalho, ou de sua inserção no mercado de trabalho, mesmo porque a invalidez laborativa não é meramente o resultado de uma disfunção orgânica, mas uma somatória das condições de saúde e pessoais de cada indivíduo. 2. Havendo a Corte regional concluído pela presença das condições necessárias à concessão do benefício, com base em outros elementos constantes dos autos, suficientes à formação de sua convicção, modificar tal entendimento, importaria em desafiar a orientação fixada pela Súmula n.o 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 81.329/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 14/2/2012, DJe 1o/3/2012) (...) Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC/2015, c/c o art. 253, parágrafo único, II, a, do RISTJ, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1o de fevereiro de 2017. Ministro Og Fernandes Relator. (STJ - AREsp: 639890 PR 2014/0341205-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 06/02/2017). [Destaquei]

Da incapacidade e do benefício deferido ao Autor

Da análise dos documentos acostados aos autos, especialmente o Laudo Pericial, constata-se que o Magistrado Singular agiu com acerto, no que se refere a incapacidade da Autora, para o deferimento do benefício da aposentadoria por invalidez.
Destaca-se, por oportuno, trechos do Laudo Oficial (fls. 69/70):

[...]
A incapacidade laboral é total ou parcial?
A incapacidade é total.
A incapacidade é temporária ou permanente?
A incapacidade é permanente

Sobre o benefício em tela, o artigo 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.
É o caso da Autora, pois, ainda segundo o laudo pericial, a incapacidade de Rosalina Martins Coelho é permanente e total.
Tal constatação, somada às condições socioeconômicas, profissionais e culturais da Autora (não alfabetizada, quesito 7 – fls. 70), aliadas a sua idade avançada, levam à conclusão de que ela está incapacitada para qualquer atividade laborativa.
Correta, portanto, a sentença que deferiu a conversão do auxílio doença em aposentadoria por invalidez à Autora, em prestígio ao princípio da dignidade da pessoa humana.
Com esse entendimento, confira-se os seguintes julgados, inclusive deste Sodalício:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 639.890 - PR (2014/0341205-4) RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: JOSE SEBASTIAO ZANELATO ADVOGADO: MARCELO MARTINS DE SOUZA E OUTRO (S) - PR035732 DECISÃO Vistos, etc. (...) Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial. Confiram-se os seguintes precedentes: AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO VINCULAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. OUTROS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. INCAPACIDADE DEFINITIVA. CUMPRIMENTO DE REQUISITO LEGAL. SÚMULA No 7/STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o magistrado não está adstrito ao laudo, devendo considerar também aspectos sócio-econômicos, profissionais e culturais do segurado a fim de aferir-lhe a possibilidade ou não, de retorno ao trabalho, ou de sua inserção no mercado de trabalho, mesmo porque a invalidez laborativa não é meramente o resultado de uma disfunção orgânica, mas uma somatória das condições de saúde e pessoais de cada indivíduo. 2. Havendo a Corte regional concluído pela presença das condições necessárias à concessão do benefício, com base em outros elementos constantes dos autos, suficientes à formação de sua convicção, modificar tal entendimento, importaria em desafiar a orientação fixada pela Súmula n.o 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 81.329/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 14/2/2012, DJe 1o/3/2012) (...) Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC/2015, c/c o art. 253, parágrafo único, II, a, do RISTJ, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1o de fevereiro de 2017. Ministro Og Fernandes Relator. (STJ - AREsp: 639890 PR 2014/0341205-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 06/02/2017). [Destaquei]

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL. TRABALHADOR BRAÇAL. CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. Conforme consignado no acórdão recorrido, a recorrente é auxiliar de montagem e auxiliar de pesponto para empresas do ramo de calçados, e, de acordo com o laudo pericial, há nexo causal entre a atividade desenvolvida e a doença que veio acometê-la. 2. É firme o entendimento nesta Corte de Justiça de que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos sócio-econômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 283029 / SP, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, 2a Turma, DJe 15/04/2013). [Destaquei]

APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE EMISSÃO DA CAT - COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO PELO EMPREGADOR. COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE DE TRABALHO. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA. CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. JUROS MORATÓRIOS. PERCENTUAL. TERMO INICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO-CARACTERIZAÇÃO. 1. EM QUE PESE NÃO TER HAVIDO A CAT- COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO PELO EMPREGADOR, RESTOU SOBEJAMENTE DEMONSTRADO, POR MEIO DA PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL PRODUZIDA NOS AUTOS, O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE DE TRABALHO E AS LESÕES INCAPACITANTES E IRREVERSÍVEIS SOFRIDAS PELO AUTOR. 2. A EMISSÃO DA CAT- COMUNICADO DE ACIDENTE DE TRABALHO NÃO É IMPRESCINDÍVEL PARA A CONSTATAÇÃO DO SINISTRO LABORAL, MORMENTE DIANTE DO QUE DISPÕE O § 3o DO ART. 22 DA LEI No 8.213/91. 3. A INCAPACIDADE ABSOLUTA DEVE TAMBÉM SER AFERIDA DE ACORDO COM A CONDIÇÃO DE CADA SEGURADO, INCLUSIVE, QUANTO ÀS SUAS CHANCES DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. 4. SE EXISTE INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA PARA ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM O GRAU DE INSTRUÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DO AUTOR, AFETO APENAS ÀS LIDES BRAÇAIS, A ELE É DEVIDA A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 5. TENDO EM VISTA A NATUREZA ALIMENTAR DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, APLICÁVEL À ESPÉCIE O ART. 406 DO CC/02 C/C § 1o DO ART. 161 DO CTN, QUE PREVÊ OS JUROS DE MORA EM 1% (UM POR CENTO) AO MÊS, CONTADOS DESDE A CITAÇÃO. 6. PARA A APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, IMPÕE-SE A EXISTÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO DOLO A OCASIONAR O DANO PROCESSUAL, QUE NÃO SE TEM POR OCORRENTE NO CASO, DAÍ NÃO RESULTANDO O DEVER LEGAL DE INDENIZAÇÃO. 7. RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-DF - APL: 382950620018070001 DF 0038295-06.2001.807.0001, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, Data de Julgamento: 11/02/2009, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 26/02/2009, DJ-e Pág. 105). [Destaquei]

APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — ACIDENTE DE TRABALHO — LESÕES PERMANENTES E INCAPACITANTES — INSUSCETIBILIDADE DE REABILITAÇÃO — TRABALHADOR BRAÇAL — SITUAÇÃO PESSOAL DO BENEFICIÁRIO CONSIDERADA — APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — CABIMENTO — ARTIGO 42 DA LEI No 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 — INCIDÊNCIA. Nos termos do artigo 42 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, faz jus à aposentadoria por invalidez o segurado que sofreu acidente de trabalho, a acarretar-lhe lesões permanentes e incapacitantes, sem possibilidade de reabilitação, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais, já que trabalhador braçal. Recurso não provido. (Ap 173412/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/10/2017, Publicado no DJE 23/10/2017). [Destaquei]

Por oportuno, ressalvo que, de acordo com o artigo 101 da Lei no 8.213/91, o segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.
Por fim, no tocante ao pedido de suspensão da tutela, formulado pelo Requerido, ora Apelante, tenho entendido que, embora se trate de benefício de caráter alimentar, considero ausente o perigo de dano, tendo em vista que a parte autora já percebia benefício previdenciário, o que afastaria, por si só, o caráter emergencial da medida. No entanto, no presente caso, observo que a tutela antecipada já foi concedida pelo Juízo a quo, motivo pelo qual mantenho a sentença com relação a este capítulo, a fim de evitar tumulto na via administrativa e às partes.

DA REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA

Consigno, por oportuno, que quanto a sentença, retifico tão somente para modificar o índice aplicado em relação aos juros de mora, que determinou a correção monetária, pelo INPC.
Cumpre ressaltar que, em relação à atualização monetária, nas hipóteses onde se discute a validade da correção monetária e dos juros moratórios, incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, vinha sendo determinando o sobrestamento do feito.
Acontece que, como o julgamento dos embargos do Tema 810/STF avizinham, e, por se tratar de matéria de ordem pública, determino que os índices para atualização do débito sejam fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.
No que tange à condenação honorária, tenho que o percentual fixado na sentença (10%) merece reforma, não porque seja desproporcional, mas, em razão de que, uma vez vencida a Fazenda Pública, o juiz deve arbitrar os honorários, equitativamente, e em pecúnia, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC.
Dessa forma, considerando a matéria aqui trazida, o tempo exigido do profissional, o esforço intelectual e a dedicação na defesa dos interesses de seu cliente, entendo que o valor dos honorários advocatícios deve ser arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais).
Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ausência de pressuposto recursal, suscitada pela Apelada.
No mérito, NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto pelo INSS, e, em sede de remessa necessária, RETIFICO EM PARTE a sentença, para modificar o índice aplicado em relação aos juros de mora, determinando que os índices para atualização do débito sejam fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.
Arbitrar os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), mantendo-a nos demais termos.

É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE REJEITOU A PRELIMINAR, E NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

Cuiabá, 3 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS RELATORA